Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-24.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO IMPRESCINDÍVEL. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo espólio de E.P.C., representado por seus herdeiros, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de reconhecimento de dano moral em razão da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante tratamento médico imprescindível, em quadro clínico grave e progressivo, agravada pelo descumprimento de liminar e pela imposição de obstáculos à continuidade da assistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema 1.082 de que é abusiva a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo durante o curso de tratamento médico de beneficiário internado ou em tratamento contínuo por enfermidade grave, devendo ser garantida a continuidade do tratamento até a efetiva alta médica.
4. No presente caso, além da rescisão durante internação, a operadora descumpriu ordem liminar, criando obstáculos à continuidade do tratamento, impondo pagamento de despesas e dificultando a transição da paciente ao atendimento domiciliar.
5. A conduta da operadora revelou manifesta insensibilidade diante da condição clínica da segurada e desrespeito à autoridade judicial, configurando dano moral presumido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde durante tratamento médico imprescindível, agravada pelo descumprimento de liminar e imposição de obstáculos à continuidade da assistência, configura dano moral”.
__________________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CONSU no 20/1999.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.817.482/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 23/06/2021.